Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DERIVADA DE DÍVIDA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVERÁ SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. IGUALMENTE, INVIÁVEL, AO MENOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL, A EXCLUSÃO DAS “ASTREINTES”. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DO JUÍZO, A QUEM COMPETE AVALIAR A VIABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E A UTILIDADE DA MEDIDA À EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a declaração de inexistência dos débitos e a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de cobrança indevida (dívida quitada). Insurgência do Banco do Brasil contra a sentença de parcial procedência prolatada nos seguintes termos: (...) DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) oriundo do contrato de crédito “Giro Rápido”, em nome Manoel Soares da Silva Filho, CNPJ 09.912.181/0001-05 (comprovante de pagamento de id. 125235184 e com o recibo de quitação de id. 125235184), e DETERMINAR aos requeridos que providenciem o cancelamento do débito em seus sistemas eletrônicos e se abstenham de dirigir cobranças ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação pessoal a ser realizada via sistema PJE, após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança realizada, sem prejuízo da adoção de medida que assegure o resultado prático equivalente.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “a dívida foi cedida para a empresa Ativos S.A. E, desde então o Recorrente não possui qualquer ingerência sobre a dívida”; b) “impossibilidade de declaração de inexistência de débito”; c) “resta amplamente demonstrado que o débito é devido, pelo que não há que se falar em Inexigibilidade de débito”; d) “impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer”; e) “razoabilidade no arbitramento das astreintes”.
III. Preliminarmente, registre-se que o cedente do crédito responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1066979, DJE: 19/12/2017; 3a Turma Recursal: acórdão 1061265, DJE: 29/11/2017 e acórdão 1196701, DJE: 30/8/2019.
IV. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (retirada do registro de dívida) por parte do cedente do crédito, bem como da inaplicabilidade e desproporcionalidade das astreintes ao caso concreto.
V. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
VI. No caso concreto, comprovada a quitação da dívida perante a parte requerida (recibo emitido pela Ativos S.A. em 20.02.2020 – id 41480756), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por consequência, tem-se por impositiva a declaração de inexistência de débito.
VII. De outro giro, a alegada “impossibilidade” de cumprimento da obrigação deverá ser formulada e apreciada pelo juízo monocrático ao tempo do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (Código de Processo Civil, artigos 497 a 500).
VIII. E igualmente, tem-se por inviável, ao menos nesse momento processual (não iniciada a fase de cumprimento de sentença), a exclusão das astreintes (multa de R$ 300,00 por cobrança realizada), até porque o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.